Tribunal: TJPA
Processo: 0011126-38.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0011126-38.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA ANANINDEUA/PA
APELANTE: BRENO FABRICIO FONSECA PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.
2
.
Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011126-38.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA ANANINDEUA/PA
APELANTE: BRENO FABRICIO FONSECA PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Breno Fabricio Fonseca Pantoja,
por intermédio do Defensor Público Thiago Vasconcelos Moura, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o fundamento de que a condenação se baseou, tão somente, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Subsidiariamente, pede aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011126-38.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA ANANINDEUA/PA
APELANTE: BRENO FABRICIO FONSECA PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

Narra a exordial acusatória que,
¿em operação policial, denominada Cristo Redentor policiais civis se deslocaram ao Condomínio Pouso do Aracanga, para cumprimento de mandados de busca e apreensão. Durante a operação, o denunciado foi preso em flagrante delito por ter em depósito 06(seis) tabletes envoltos em fita adesiva marrom com erva seca prensada, pesando um total 4,200kg (quatro quilogramas e duzentas gramas), encontrada em diligência ao apartamento D137, do indiciado, o qual foi apontado como Torre do Comando Vermelho¿.

A materialidade delitiva está demonstrada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls.02 IPL); depoimentos testemunhais (fls.03-05 IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (fls.18 IPL); laudo definitivo (fl.24) atestando que
¿o resultado positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha.¿

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da testemunha
Alcindo Alves Caldas Júnior
, policial civil, condutor do flagrante, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:
¿que, no dia do fato,
estava realizando operação policial, cumprindo vários mandados de busca e apreensão e que sua equipe iniciou busca no apartamento D137, onde se encontrava, sozinho, o denunciado Breno Fabrício Fonseca Pantoja, não sabendo se o apartamento era de propriedade do denunciado, onde foi encontrando 06 (seis) tabletes de maconha prensada, dentro de uma caixa de papelão e, que, em investigação posterior, por meio interceptação telefônica,
com base em conversas, concluíram que o denunciado comandava o tráfico de drogas naquela área do condomínio Aracanga, e que o réu fazia parte da facção criminosa comando vermelho. Ressaltou, que o acusado estava dentro do apartamento, e que não havia nenhum isopor com peixe no local
.¿ (grifei).

De igual modo, a testemunha
Felipe Vitor Dias Castro
, policial civil, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial declarou:
¿que no dia do fato, estavam em operação policial cumprindo vários mandados de busca e apreensão e o acusado Breno Fabrício Fonseca Pantoja, especificamente, não era alvo da operação;
que a sua equipe estava fazendo busca em vários apartamentos, sendo que no imóvel D137, onde o acusado estava, a sua equipe apreendeu drogas dentro de uma caixa de papelão que estava na cozinha do dito apartamento, no total de seis tabletes de maconha. Esclareceu, que a equipe de inteligência informou que o réu era membro da facção criminosa denominada comando vermelho, que o réu era torre do comando vermelho, que comandava aquela região ou até mesmo o bairro.
Declarou, que não sabe quem era o proprietário do imóvel, mas no momento da apreensão o acusado estava dentro do apartamento e não havia ninguém com ele. Por fim, declarou, que nenhum familiar apareceu no momento da prisão, assim como não havia nenhum isopor de peixe com o acusado, no apartamento.¿ (grifei)

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos.

À proposito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra,
verbi grati,
o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, `b¿, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. (grifei).

Ademais, em que pese o recorrente na fase judicial negar a propriedade da droga, não justificou a presença de 4,200 kg de Maconha dentro da residência em que foi encontrado.

Logo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior de sua residência dentro do guarda roupa, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida - 4,200g, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
¿
ter em depósito¿
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que foi constatado que o mesmo responde a outra ação penal por crime da mesma natureza (processo nº 0015078-93.2016.814.0006 - certidão de fls.54), o que impossibilita a aplicação da sobredita causa de diminuição de pena
(v.g. STJ

- HC: 380402 SP 2016/0312929-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017).

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator